Tribunal: STF
Processo: ARE 1410389
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-24
Data de publicação: 2023-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado (eDOC 81, p. 3-4): 



    “EMENTA: ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO MPF EM NOME PRÓPRIO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL INCABÍVEL. 



    1. Trata-se de apelações interpostas contra sentença que extinguiu o processo sem resolução de mérito (art. 485, VI, do CPC/2015), no qual o Município de Caiçara do Rio do Vento/RN objetivava a execução do título formado no Processo n° 0050616-27.1999.403.6100 (Ação Civil Pública movida pelo Ministério Público Federal contra a União, na Seção Judiciária de São Paulo). Honorários fixados em R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §8° e art. 8°, do CPC. 



    2. Em seu recurso, o Ente Municipal alega que os Municípios, como destinatários das verbas de complementação do FUNDEF que deveriam ter sido pagas pela União, são legitimados para perseguir tal direito, que é perfeitamente individualizável quanto ao prejuízo sofrido por cada um desses entes. Defende, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça decidiu em sede de recurso repetitivo (REsp 1.243.887/PR), que a execução individual de sentença proferida em ação civil pública pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário. 



    3. A União, por sua vez, apela aduzindo, em síntese, que o proveito econômico pretendido pelo Município (mesmo valor atribuído à causa - R$ 402.980,04), equivale a aproximadamente 422 salários mínimos, impondo-se a fixação dos honorários advocatícios nos termos do §3º, inciso II, do artigo 85, do CPC. 



    4. No caso dos autos, a Ação Civil Pública foi ajuizada pelo MPF que, em nome próprio requereu que a União efetuasse o repasse dos valores relativos a VMAA para o FUNDEF, não sendo o Município nem parte, nem substituído na Ação Civil Pública, de modo que não tem legitimidade para propor execução de sentença. (Precedente: TRF5, 2ª Turma, AC - 08075606820184058304, rel. Des. Federal Frederico Dantas (convocado), Julgamento: 31/10/2019). 



    5. No tocante à condenação em honorários sucumbenciais, verifica-se que cabe ao intérprete, em respeito aos princípios da razoabilidade, da proporcionalidade, da igualdade e da vedação ao enriquecimento sem causa, e até mesmo por uma questão de justiça, extrair do sistema a norma ou interpretação que assegure, a um só tempo: a) ao advogado do vencedor, o direito ao pagamento de honorários em patamar compatível com a atividade desenvolvida no processo; b) ao vencido, a não obrigação de arcar com o pagamento de verba honorária manifestamente desproporcional ao trabalho realizado pelo advogado da parte adversa. 



    6. Nesses casos, portanto, deve ser utilizado o mesmo critério que resguarda o direito à obtenção dos honorários por apreciação equitativa em causas que apresentem valor inestimável ou irrisório o proveito econômico ou for muito baixo o valor da causa (parágrafo 8º do art. 85). 



    7. Assim, entende-se correta a sentença ao fixar os honorários advocatícios no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), nos termos do art. 85, §2º e § 8º c/c art. 8º, do CPC/2015. 



    8. Honorários recursais fixados em 1% sobre o valor aplicado na sentença para os honorários advocatícios em desfavor dos recorrentes, nos termos do art. 85, §11, do CPC15. 



    9. Apelações improvidas.”



    Os embargos declaratórios foram desprovidos (eDOC 82).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, inciso III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa a ofensa aos artigos 60 da ADCT e 211 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, busca demonstrar a legitimidade do Município Recorrente em executar a sentença prolatada em ação civil pública que lhe aproveita, bem como o direito de receber as diferenças do FUNDEF, tomando como base a média nacional do VMAA, comprovadamente repassado a menor pela UNIÃO.



    O Tribunal de origem negou seguimento ao extraordinário em virtude da ausência de ofensa constitucional direta (eDOC 120).



    É o relatório. Decido. 



    Da leitura das razões do acórdão impugnado verifica-se que o Tribunal a quo decidiu a controvérsia acerca da ilegitimidade do ente municipal com base na legislação de regência da matéria e nos termos da Ação Civil Pública nº 0050616-27.1999.403.6100, que tramitou na Seção Judiciária de São Paulo.



    Assim, eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo de origem demandaria a análise das normas infraconstitucionais aplicáveis à espécie e o reexame de fatos e provas constantes dos autos, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, tendo em vista a ausência de ofensa direta à Constituição Federal e a vedação contida na Súmula 279 do STF. 



    Nesse sentido, confira-se com as seguintes ementas:



    “SEGUNDO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO: SÚMULAS NS. 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL E DE VALORIZAÇÃO DO MAGISTÉRIO – FUNDEF. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. LEGITIMIDADE ATIVA DO MUNICÍPIO: SÚMULA N. 279 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (RE 1354674 AgR-segundo, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe 18.04.22)



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO COLETIVA. EXECUÇÃO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. RECURSOS DO FUNDEF. LEGITIMIDADE ATIVA. PRECLUSÃO. EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO. RETENÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 93, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal não determina que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que ele explicite as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento (AI 791.292-RG-QO, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/2010, Tema 339 da Repercussão Geral). 2. O tema relativo à suposta violação dos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal não possui repercussão geral (ARE 748.371-RG, Plenário, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/2013, Tema 660). 3. O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a análise de matéria infraconstitucional, bem como para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos (Súmula 279 do STF). 4. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 5. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1359643 AgR, Relator(a): LUIZ FUX (Presidente), Tribunal Pleno, Dje 06.04.22)



    Ante o exposto, conheço do agravo e nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, “a”, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de março de 2023.



                 Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente